Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-56.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de alteração do valor dos alimentos prestados pelo alimentante à filha, fixados pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. No caso em deslinde verifica-se que a genitora detém a guarda unilateral da infante, de modo a arcar com a maior parte das despesas ordinárias e extraordinárias da criança. As necessidades da alimentanda foram estimadas em cerca de R$ 5.026,79 (cinco mil cento e vinte e seis reais). 3.1. Em relação às possibilidades do alimentante, de acordo com os contracheques coligidos aos autos, este recebe remuneração bruta mensal no importe de R$ 8.973,55 (oito mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). Além disso, não tem outros filhos e não constituiu nova família. 3.2. Convém destacar que a alimentanda não se desincumbiu do ônus de comprovar a ostentação, pelo seu genitor, de um padrão de vida elevado que destoe da capacidade financeira demonstrada nos presentes autos. Ademais, o alimentante não demonstrou a impossibilidade econômica de suportar a obrigação que lhe fora imposta pelo Juízo singular. 3.3. Nesse contexto, ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a alteração no valor da prestação de alimentos requerida por ambas as partes.
4. Apelações conhecidas e desprovidas.